Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001425-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIANE SANTOS AMORIM - CPF: 052.821.911-13 (APELANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luciane Santos Amorim em face da r. sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária com Concessão de Auxílio-Acidente nº 1001425-07.2021.8.11.0041 julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente (Id. nº 166949893, págs. 01/07).

Nas razões recursais, a apelante insurge acerca do laudo pericial, aduz que existe completa incompatibilidade clínica entre os laudos médicos e insegurança nas informações prestadas pelo laudo médico judicial, alega que se encontra permanentemente com redução de sua capacidade laborativa para atividades habituais.

Alega que o magistrado a quo se limitou à uma análise superficial das provas apresentadas ao longo da instrução.

Afirma que que a Apelante sofre com sérias limitações, principalmente ao deambular há mais de 03 anos, sendo tal condição mencionada, inclusive, pelo perito judicial que afirmou que a mesma apresenta comprometimento funcional do membro inferior esquerdo, estando descompensada clinicamente.

Assevera que é imperativo o reconhecimento do direito da apelante ao auxílio-acidente, devendo ser concedido o benefício desde o dia imediatamente posterior à data em que cessado o auxílio-doença (DCB em 11/02/2020), nos termos do artigo 86, §2º, da Lei 8.213/91 (§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria).

Ao final, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar totalmente a r. sentença prolatada pelo douto juízo
a quo
, para que seja julgado procedente o pedido de concessão de auxílio acidente (50%), com base nos laudos médicos juntados nos autos, bem como o laudo pericial do processo nº 1014368-90.2020.811.0041 o qual comprovam que a apelante sofreu redução da capacidade laborativa para sua atividade habitual em função do acidente sofrido.

Subsidiariamente, sendo superado o item 2, o que se admite apenas para argumentar, requer a anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada nova perícia médica com perito judicial diverso e especialista em ortopedia.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 166949900, págs. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 167706664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
LUCIANE SANTOS AMORIM
ajuizou a Ação de Concessão de Auxílio Acidente 50 % Espécie B94 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após um acidente de trânsito no percurso do trabalho em data de 24/07/2019.

A apelante requereu administrativamente o benefício do auxílio acidente n º 1057145642, que foi indeferido, por não ter sido identificada a ocorrência de sequela definitiva. (id. 166949837)

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 13/12/2022 (id. 166949893).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 166949879), o qual concluiu que a apelante possui redução da capacidade temporariamente para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de osteomielite no tornozelo esquerdo, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional do membro inferior esquerdo ao exame clínico-pericial, descompensada clinicamente e que reduz temporariamente sua capacidade laborativa habitual. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução temporária da capacidade laborativa habitual.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta descompensada clinicamente, tendo limitação temporária em sua capacidade laborativa habitual.

11 – A pela parte autora apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Não constatado.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, o dispositivo legal, registra que o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
no caso, o médico perito consignou que a limitação da apelante é temporária, o que não preenche o requisito do benefício pretendido.

Em contrapartida, apesar da apelante ter apresentado outro laudo pericial emitido nos Autos do processo do DPVAT, deve prevalecer o laudo desta ação previdenciária na qual se discute a concessão do benefício pelo INSS.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023